Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719177-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SC COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705876-96.2023.8.07.0007 proposta em desfavor de SC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e THAIS GOMES DE SOUSA (executadas), facultou ao exequente emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento. Em suas razões recursais (ID no 46837467), o agravante alega que o documento apresentado é uma Cédula de Crédito Bancário, possuindo certeza, liquidez e exigibilidade, de modo a oferecer aptidão para justificar a propositura da ação executiva. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça “firmou entendimento sobre a natureza de título executivo extrajudicial da cédula de crédito bancário, mesmo quando for emitida para documentar operações em conta corrente, como crédito rotativo ou cheque especial”. Assevera que “a dívida exequenda está representada pelo título emitido e através do demonstrativo anexado a essa inicial”. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para que seja suspensa a execução. No mérito, pede que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, de maneira a reconhecer o título como Cédula de Crédito Bancário, que possui certeza, liquidez e exigibilidade, viabilizando, assim, o regular prosseguimento da ação executiva. Preparo regular (ID no 46837478). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O art. 1.019, inciso I, do CPC estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Em análise aos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0705876-96.2023.8.07.0007, verifica-se que o Juízo a quo, na decisão de ID no 154724219 dos autos principais, entendeu que, o contrato em análise, a despeito de intitulado como “Cédula de Crédito Bancário”, consistiria, na realidade, em “Contrato de Abertura de Crédito”, de modo a não o considerar como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC. Assim, o Magistrado facultou ao exequente emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Eis o teor da referida decisão: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - em que pese o documento de ID 154067767 estar nomeado como Cédula de Crédito Bancário, leitura detalhada de seu teor demonstra tratar-se de verdadeiro contrato de abertura de crédito. Dentro disso, ao exequente para esclarecer a distribuição da presente ação neste Juízo, considerando não se tratar de título executivo extrajudicial. O artigo 784, do CPC traz um rol de quais títulos são títulos executivos judiciais, não estando a presente execução aparelhada com nenhum dos títulos listados. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 233 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a instauração da execução. 2. O contrato de abertura de crédito, no caso concreto, não consubstancia título executivo extrajudicial, haja vista a ausência de certeza e liquidez. Essa modalidade contratual corporifica a obrigação da instituição financeira em disponibilizar o crédito em determinada quantia ao cliente, o qual, porém, pode utilizá-lo ou não. 3. Nos termos do Enunciado 233 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato esteja assinado por testemunhas instrumentárias e se faça acompanhar, nos autos, por extrato referente à movimentação financeira do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução. 4. Havendo a utilização dos valores disponibilizados ao cliente, a documentação que expõe o valor do débito é feita de forma unilateral pela instituição financeira, contribuindo, a não participação daquele, para a ausência de certeza e liquidez da obrigação. 5. O contrato, pelo qual se promove a mera disponibilização de crédito ao correntista, padece da ausência de certeza e liquidez, haja vista que não se encontram, no próprio título, os fatores que permitam apurar, ainda que por cálculos aritméticos, a existência e o valor do débito. 6. Não detendo o credor de título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 783, do CPC, para a propositura da ação de execução, deve propor a ação por outra via adequada para a cobrança dos valores que entende devidos. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1071178, 07082926520178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O Contrato de Abertura de Crédito, ainda que esteja acompanhado do respectivo extrato bancário, não configura título executivo apto a autorizar o ajuizamento da ação de execução, nos termos das Súmulas 233 e 247 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Ajuizada a ação de execução, é atribuição do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que atestem a regularidade da marcha processual. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1104055, 07021016220178070014, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 06/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é demais ressaltar a previsão do enunciado da Súmula 233 do STJ que preconiza: ‘o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo’. Cumpre destacar para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível. Assim, o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. Por outro lado, em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se.” (grifo no original). O agravante/exequente manifestou-se no ID no 156674720 do processo originário, argumentando acerca da regularidade documental, haja vista que estaria demonstrada a liquidez, certeza e exigibilidade do título. Apesar dos argumentos lançados pelo agravante, o Juízo originário, novamente, facultou ao exequente emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento (ID no 156895665 dos autos principais). Confira-se: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 156674720. Por outro lado, em nome da economia e celeridade processual, faculto à parte autora emendar a petição inicial, convertendo o feito para o rito de conhecimento, cientificando-a, desde logo, que nessa hipótese haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas, tendo em vista a competência exclusiva desse juízo para execuções de títulos extrajudiciais. Em caso de emenda, deverá ser apresentada petição inicial na íntegra. Prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se.” (grifo no original). Nessas circunstâncias, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. De fato, a probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos no sentido de que “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.” (Tema 576 – REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013). Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte: “(...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, que determinou a emenda da inicial para demonstrar os requisitos do art. 784 do CPC, no prazo de 15 dias, ou apresentar emenda para ação de conhecimento. 1.1. Recurso aviado na busca pelo reconhecimento da validade jurídica, como título executivo extrajudicial, da Cédula de Crédito Bancário não acompanhada das assinaturas de duas testemunhas. 2. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial pela qual se pleiteia o pagamento da quantia de R$ 509.005,52, lastreada em duas cédulas de crédito bancário. 2.1. Tratando-se de cédula de crédito bancário, regulada pela Lei no 10.931/2004, a assinatura de duas testemunhas não é requisito essencial para a caracterização do documento como título executivo extrajudicial, conforme se infere dos arts. 28 e 29 da mencionada lei. 2.2. Esse é o entendimento pacificado do STJ, nos termos da tese firmada no Tema/Repetitivo no 576: ‘A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.’ (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe de 02/09/2013) (...)” (Acórdão 1420788, 07007112620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” In casu, verifica-se que o agravante juntou aos autos documento intitulado “Cédula de Crédito Bancário” (ID no 154067767 dos autos principais), em que menciona que a partes ajustaram entre si a abertura de crédito rotativo, com um limite de crédito definido e com encargos remuneratórios e moratórios. Ademais, no ID no 154067769, o exequente apresentou demonstrativo de cálculos (atualização da dívida), apurando-se o valor a ser pago pelo devedor, conforme possibilita o art. 28, §2o, inciso II da Lei no 10.931/2004. Logo, diante da probabilidade do direito alegado e do perigo na demora, uma vez que foi determinada a emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da execução no primeiro grau, até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador